Tribunal: TJMT
Processo: 0033727-87.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PJE: 0033727-87.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência do Recurso de Apelação no 0033727-87.2013.8.11.0041 e dos Embargos de Declaração pendente de julgamento, formulado pela apelante ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA no ID no 47456994, e pela embargante MARIA LÍCINIA DOS SANTOS PEREIRA no ID no 47459951, nos termos do artigo 998 do CPC/15.
Diante da desistência do prazo recursal, retornem-se os autos à Comarca de origem para as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora